Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SISTEMA DA PERPETUIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do CP). Precedentes.
2. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP), em razão da alteração em seus sentidos. Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
3. O fato de o Apelante ter proferido ameaças contra um policial no interior de uma delegacia evidencia ousadia e desprezo pela atividade estatal, fugindo da normalidade da ação criminosa, razão pela qual deve ser mantida valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.